Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735267-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A. AGRAVADO: HERTON ELLERY ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Banco Seguro S/A em face da r. decisão (ID 63220881 - págs. 49 e 50) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Herton Ellery Araújo, deferiu o pedido liminar para determinar aos Réus que limitem, imediatamente, os quatro consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 7.088,08, reduzindo 31,2% em cada um dos quatro empréstimos, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por parcela que for cobrada sem o desconto. Nas razões recursais (ID 63220880), o Agravante alega, em síntese, que não consegue realizar a adequação dos descontos pretendida pelo juízo, tratando-se de obrigação de impossível cumprimento, pois o Agravado, na condição de funcionário público, possui seus proventos pagos por intermédio do portal SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pessoal), sendo o órgão pagador o responsável por quaisquer alterações em averbações realizadas em folha de pagamento. Assevera que a fonte pagadora não está no polo passivo da lide, razão pela qual a decisão deve ser revogada ou que seja oficiado ao SIAPE para o cumprimento da medida. Sustenta que deve ser afastada a multa imposta, pois desproporcional, ou que ela seja reduzida, e que haja previsão de teto máximo de incidência. Requer a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela deferida ou, subsidiariamente, para que seja convertida a obrigação em expedição de ofício à fonte pagadora. Em caso de aplicação de multa, que ela seja afastada ou fixada em valor razoável, limitadas a incidência, em caso de descumprimento. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O recurso não impugna a questão central da decisão agravada, relativa à limitação dos descontos, mas tão somente o redirecionamento do cumprimento da medida imposta, além da proporcionalidade do valor da multa. Com relação à ordem de limitação das parcelas, a obrigação deve ser direcionada à instituição bancária que celebrou o contrato com o Agravado, não tendo o Agravante demonstrado a alegada impossibilidade de seu cumprimento. Ressalte-se que o órgão pagador não faz parte da relação processual nem da cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável apenas por implementar o desconto em contracheque. No que tange à multa, inexiste perigo de dano que justifique a análise quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor diário fixado na r. decisão agravada, pois as astreintes podem ser revistas ou mesmo excluídas a qualquer tempo, no curso do processo, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706, no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator